Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPVA. COBRANÇA. SUSPENSÃO DEVIDA. FRAUDE NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito referente a IPVA de veículos que teriam sido adquiridos por terceiro, em nome da parte agravada, mediante fraude, com extensão dos efeitos da suspensão à inscrição em dívida ativa proveniente do débito inadimplido.
2. O fato relevante. Os agravantes sustentam a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que não haveria justo motivo para se obstar a cobrança do crédito tributário. Postulam, assim, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que sejam sustados os efeitos da decisão e autorizada a cobrança do crédito. Requerem, liminarmente, o deferimento da antecipação de tutela para manter a cobrança dos débitos tributários, o que pretendem ver confirmado no mérito. Parte dispensada do recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas. Decisão de ID 67720362 indeferiu a antecipação da tutela requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é devida a manutenção da cobrança do débito de IPVA decorrente de fraude na aquisição de veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, conforme disposto na decisão agravada, a fraude perpetrada na aquisição do veículo já foi reconhecida judicialmente, o que levou, inclusive, ao cancelamento do financiamento contratado e reparação por dano moral por parte do banco, ID 218728724 na origem. Dessa forma se mostram indevidas, a rigor, a cobrança do IPVA relativo ao referido veículo e a inscrição do nome da parte autora em dívida ativa (ID 218032712).
5. Por outro lado, ainda que os agravantes sustentem a incompetência do Juizado Especial para julgamento da ação, tendo em vista a necessidade de perícia para apurar a alegada ocorrência de fraude, sustentando, no mérito, que não contribuíram para a ocorrência do ato ilícito que, em tese, teria causado o dano alegado pela parte autora, a simples alegação da inexistência de justo motivo para o impedimento da cobrança não é suficiente para sustar os efeitos da decisão recorrida, sem oitiva da parte contrária, uma vez que suposto dano ao Erário não se mostra irreparável, tampouco de difícil reparação, pois, em caso de improcedência dos pedidos autorais subsistirão a inscrição em dívida ativa e o débito, que poderá ser cobrado com os acréscimos pertinentes.
6. Ademais, existindo razoável dúvida acerca da responsabilidade tributária sobre os débitos, que deve ser dirimida na ação anulatória em andamento, mostra-se prudente a suspensão da cobrança e de seus efeitos. Assim, confirmando a liminar ora proferida, irretocável a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento não provido.
8. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.